Tribunal: CARF
Processo: 11080.901479/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901479/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTES GABARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE
ORDEM DE PREFERÊNCIA. CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação dos atos administrativos previstos para o Processo
Administrativo Fiscal não estão sujeitos a ordem de preferência, nem há que se
falar em obrigatoriedade de intimação por via postal em razão dos meios
utilizados nas intimações exaradas anteriormente nos autos, sendo válida a
intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte do contribuinte, ao
Domicílio Tributário Eletrônico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. O Conselheiro Cleucio Santos
Nunes votou pelas conclusões do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.795, de 18 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.901480/2015-96, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901479/2015-61
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901479/2015-61

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo se iniciou para revisão de ofício de decisão administrativa
adotada em decorrência do processamento eletrônico de Declaração de Compensação (DComp),
na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 3o trimestre/2009 - 3a
quota, no valor original de R$ 185.781,38 para fins de compensação.
Após a intimação da contribuinte para a apresentação de documentos
comprobatórios, foi emitido Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório
compensado e não homologou a compensação declarada. O motivo para tanto foi que se
considerou indevida a redução do valor devido a título de IRPJ no citado período, por meio do
aproveitamento de exclusão da base de cálculo relativa a subvenção para investimento.
Para a autoridade administrativa, o incentivo fiscal concedido à Recorrente Apoio
à Instalação e Expansão de Empresas Operadoras de Logística de Distribuição de Produtos no
Estado de Goiás - LOGPRODUZIR (subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial
de Goiás – PRODUZIR) não poderia ser considerado subvenção para investimento, na medida
em que não preencheria os requisitos explicitados no Parecer Normativo CST no 112, de 1978,
na Solução de Consulta Cosit no 336, de 2014, e na Solução de Divergência Cosit no 15, de 2003,
na medida em que os recursos poderiam ser livremente utilizados pela beneficiada, sem
obrigatoriedade de aplicação na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou
expansão do empreendimento econômico.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que (i) suscita a
nulidade da decisão, por deficiência de seus fundamentos; (ii) defende a natureza de subvenção
para investimento dos benefícios concedidos pelo Governo do Estado de Goiás e a sua exclusão
das bases de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e (iii)
afirma que os valores foram integralmente aplicados na instalação de parque de logística situado
na cidade de Anápolis/GO.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, posto que teria sido respeitado o direito de defesa e a peça é devidamente
fundamentada, além de embasada em atos normativos e no Termo de Acordo de Regime
Especial celebrado pela Recorrente com a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Quanto ao
mérito, foram consideradas acertadas a exigência de que a subvenção atenda à legislação
invocada no Despacho Decisório, além de se apontar a ausência de sincronia entre a percepção
do benefício fiscal e a aquisição de bens ou direitos necessários à expansão do empreendimento
econômico incentivado.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901479/2015-61

Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente,
incialmente, defende a tempestividade do documento e a realização de diligência para a apuração
dos trâmites envolvidos na ciência da decisão recorrida. Passo seguinte, reitera o já alegado na
Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente juntou aos
autos petição suscitando o advento da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu o §4o no
art. 9o da Lei no 12.973, de 2014, o que reforçaria o seu direito à dedução dos valores em
discussão à título de subvenção para investimento.
Mais recentemente, foi apresentada nova Petição, desta feita para invocar a
Solução de Consulta Cosit no 11, de 2021, que trataria do tema dos benefícios vinculados ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) como subvenções para
investimentos.
É o Relatório.

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901479/2015-61

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 25 de maio de 2017 (fls. 1.158), tendo apresentado o seu Recurso apenas em 08 de
agosto de mesmo ano, quando já decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão pela qual é intempestivo o referido
apelo.
No Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente defende a tempestividade do Recurso
sob os argumentos de que:
(i)
teria havido a omissão da Secretaria da Receita Federal do Brasil em lhe
informar que o presente processo administrativo passaria a tramitar por meio
eletrônico, conforme determinado no art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259, de
2006, já que, até então, todos os atos teriam sido praticados de forma física;
(ii)
haveria seletividade por parte da Administração Tributária, na medida
em que os atos referentes às cobranças seriam encaminhadas aos e-mails
cadastrados pela Recorrente, enquanto as informações referentes à decisão
proferida nestes autos não lhe teriam sido comunicadas por e-mail.
Pois bem. Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a intimação no
Processo Administrativo Fiscal poderá ser realizada por alguns dos seguintes meios:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901479/2015-61

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Desde o ano de 2005, portanto, o meio eletrônico é uma das formas de ciência dos atos
administrativos aos sujeitos passivos, sendo expresso, ainda, no §3o do mencionado
dispositivo legal que os referidos meios “não estão sujeitos a ordem de preferência”.
Em relação à ciência por meio eletrônico, nos termos do §2o do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, será considerada realizada:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso dos autos, conforme certificado no documento de fl. 1.157:
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 10/05/2017 16:35:29.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Darf
Não tendo sido consultada a mensagem na Caixa Postal, no prazo de 15 (quinze) dias, a
ciência foi considerada realizada por decurso de prazo, nos termos da alínea a acima
transcrita.
Não se observa, portanto, qualquer irregularidade na intimação à Recorrente, que, tendo
deixado de apresentar tempestivamente o seu Recurso pretende transferir à
Administração Tributária a responsabilidade pela sua inércia.
Em primeiro lugar, a disposição contida no art. 1o, §3o, da Portaria SRF no 259, de 2006,
no sentido de que “a RFB informará ao sujeito passivo o processo no qual será
permitida a prática de atos de forma eletrônica” não significa que a Administração
Tributária deverá informar tal fato em cada processo administrativo individualmente a
cada contribuinte, o que seria algo, obviamente, inviável, ante os milhões de
contribuintes e milhares de processos administrativos em tramitação. O que necessitaria
ser realizado, como o foi, por meio de diversos atos administrativos, era a gradual
adesão à tramitação eletrônica com divulgação dos procedimentos pela Administração
Tributária.
O fato de, para as comunicações anteriormente enviadas no presente processo, ter sido
utilizado o meio postal não constitui qualquer óbice para que, em qualquer instante, seja
adotado o meio eletrônico, já que, como visto, todos são válidos e não estão sujeitos a
ordem de preferência.
Quanto a segunda argumentação da Recorrente quanto a eventual seletividade da
Receita Federal, por não lhe ter remetido aviso por e-mail, como teria realizado para o
envio de cobrança, trata-se de alegação totalmente improcedente. Na adesão ao
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) o sujeito passivo já se obriga a consultar a sua
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901479/2015-61

Caixa Postal, já que para ali poderão ser dirigidas as comunicações da Receita Federal.
De outra parte, por meio do cadastramento de até três números de celulares e de três
endereços de e-mail, recebe avisos da gravação de mensagens em sua Caixa Postal. Não
há qualquer distinção, como alude o contribuinte, entre o teor das referidas mensagens.
Havendo o cadastramento de endereços de e-mails e/ou número de celulares, os avisos
são remetidos por tais meios de comunicação.
O entendimento acima exposto encontra amparo na jurisprudência da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme ementas a seguir transcritas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
VALIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
sua caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão (Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado
intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela
registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte
do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico. (Acórdão no 9101-005.294,
de 03 de dezembro de 2020, Redator designado Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
VALIDADE.
Não pode alegar o contribuinte que aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE somente para poder utilizar-se do SISCOMEX, se no Termo de Adesão
(Anexo I da IN/SRF no 664/2006) ele autoriza expressamente a Receita Federal a
enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa postal
eletrônica, e fica ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15
(quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela registrada. Da
mesma forma, não cabe o argumento de que foi surpreendido por uma intimação
eletrônica (razão pela qual não a acessou a tempo), pois sempre recebia por via
postal, já que o § 3o do Decreto no 70.235/72 é claro ao dizer que os meios de
intimação não estão sujeitos a ordem de preferência.
MELHORIAS NO E-CAC, EM 2013, PARA FINS DE INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
MERO
APRIMORAMENTO.
ADESÃO
NÃO
OBRIGATÓRIA.
A opção dada para que o contribuinte atualizasse suas informações referentes ao
Termo de Adesão ao DTE, a partir de 08/07/2013, a fim de ter a possibilidade de
cadastrar celulares e e-mails, não era obrigatória, constituindo-se em um mero
aprimoramento no âmbito do e-CAC. (Acórdão no 9303-006.022, de 30 de
novembro de 2017, Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.797 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901479/2015-61

Assim, tendo havido a apresentação do Recurso Voluntário após prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a peça não pode
ser conhecida por ser intempestiva.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital